Tribunal: TCU
Processo: 008.260/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5616/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.260/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro de Assis Cavalcante (XXX.954.464-XX); Ana Aparecida Diniz da Silva (XXX.308.984-XX); Ana Gelica Alves Gomes (XXX.600.674-XX); Danilo Nascimento Rolim dos Santos (XXX.631.584-XX); Gilkaline Meireles Pereira de Lucena (XXX.690.424-XX); Isabelle Silva Morais Carneiro da Cunha (XXX.366.124-XX); Marcio Rafael Alves Bispo dos Santos (XXX.802.575-XX); Marina Goncalves Monteiro Viturino (XXX.934.674-XX); Patrick Madruga dos Santos (XXX.289.554-XX); Rodrigo Lopes Duarte (XXX.247.664-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.